Tribunal: TJPA
Processo: 0803316-44.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803316-44.2022.8.14.0133

APELANTE: LILIANE PATRICIA MACEDO PAIXAO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LILIANE PATRICIA MACEDO PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao apelo da autora, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira (como gestora do FAR) pelos vícios construtivos em imóvel e condenando-a ao pagamento de danos morais. O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à sua ilegitimidade, cerceamento de defesa por uso de laudo unilateral, inexistência de dano moral e litigância de má-fé, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à tese de ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da construtora; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela validação de laudo técnico unilateral não impugnado especificamente na instrução; e (iii) saber se houve obscuridade ou omissão na fundamentação do dano moral e na análise da prova (suposta litigância de má-fé por uso de provas genéricas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade, assentando que o banco, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responde solidariamente pela fiscalização da obra e pelos vícios construtivos, inexistindo omissão (CPC, art. 1.022).

Não há cerceamento de defesa quando a condenação se baseia em laudo trazido pela autora, uma vez que o réu, devidamente citado, manteve-se inerte na instrução e não impugnou especificamente o documento ou requereu perícia judicial no momento oportuno, atraindo a presunção de veracidade (CPC, arts. 341 e 373, II).

A alegação de inexistência de dano moral ou de prova genérica configura mera tentativa de rediscussão do mérito e revaloração probatória, incabível na via estreita dos aclaratórios, tendo o julgado adotado a tese do dano
in re ipsa
decorrente da violação ao direito de moradia digna.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão de provas. 2. A inércia da parte ré em impugnar especificamente laudo técnico na fase instrutória valida a prova documental para fundamentar a condenação, não caracterizando cerceamento de defesa.”

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V, X, XXXVI e LV; CPC, arts. 341, 370, 373, II, 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, EAREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STJ, Resp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.93.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803316-44.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: LILIANE PATRICIA MACEDO PAIXAO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30668653

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

30668653
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
LILIANE PATRICIA MACEDO PAIXAO
, para manter a sentença vergastada.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 28387676
a autora LILIANE PATRICIA MACEDO PAIXAO sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado. Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.833,10 (dez mil e oitocentos e trinta e três reais e dez centavos) correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação
(ID 28387694)
, o BANCO DO BRASIL S/A
defende não possuir responsabilidade pelos vícios construtivos alegados, pois atuou apenas como agente financeiro, não tendo participação na execução das obras ou ingerência sobre sua qualidade, sendo esta atribuída exclusivamente à construtora. Aduz inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo, pois, responsabilidade civil. Impugna os pedidos de danos morais e materiais, refuta a inversão do ônus da prova, e pleiteia a improcedência integral da demanda, ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico, sob pena de enriquecimento indevido da autora.

Sobreveio a sentença de
ID 28387831
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular – Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba”.

Inconformada, LILIANE PATRICIA MACEDO PAIXAO interpôs recurso de apelação
(ID 28387833)
sustentando que os vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 comprometeram gravemente a habitabilidade e dignidade de sua moradia, configurando abalo moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos já apreciados por este Egrégio Tribunal. Ressalta a relevância social do programa habitacional e a responsabilidade do Banco do Brasil enquanto agente executor e fiscalizador, cuja omissão gerou sofrimento psíquico e frustração. Requer, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e aos precedentes jurisprudenciais.

Em sua apelação
(ID 28387836)
, o BANCO DO BRASIL S/A alega que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade da instituição pelos vícios construtivos do imóvel adquirido pela autora, quando, segundo sustenta, sua atuação restringiu-se à de agente financeiro, sem participação na execução do empreendimento, cuja responsabilidade técnica e jurídica competiria exclusivamente à construtora. Assevera, ainda, a ausência de previsão contratual e legal que lhe imponha tal obrigação, rechaçando a solidariedade presumida. Aduz, também, que a condenação se embasou em laudo unilateral, desprovido de contraditório e tecnicamente insuficiente, requerendo, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A
(ID 28387843)
e por LILIANE PATRICIA MACEDO PAIXAO
(ID 28387842)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 29846554
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE OPERADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório fundado em vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento de danos materiais, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil, atuando como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), pode ser responsabilizado pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) saber se os vícios verificados no imóvel configuram abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR, assume obrigações de fiscalização da obra, respondendo solidariamente pelos vícios construtivos, conforme orientação jurisprudencial do STJ e deste Tribunal.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito e do nexo causal, os quais restaram evidenciados pelo laudo técnico não impugnado pela instituição financeira.

5. Os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, afetando diretamente o direito fundamental à moradia e a dignidade da parte autora, configurando dano moral indenizável.

6. A negligência na fiscalização, a liberação indevida dos recursos e a ausência de prova técnica contrária ao laudo particular ensejam a responsabilidade civil do Banco do Brasil, nos termos do artigo 14, §1º, do CDC.

7. Aplicação dos artigos 341, 373, II, e 489 do CPC, bem como da jurisprudência consolidada quanto à reparação por danos materiais e morais em casos de vício construtivo em imóveis do PMCMV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Banco do Brasil conhecida e desprovida.

9. Apelação de Liliane Patrícia Macedo Paixão conhecida e provida para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
: 1. O agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do programa, quando atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 2. Os vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por danos morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14, §1º e §3º; CPC, arts. 85, §2º, 341, 373, II e 405; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJPA, Ap. Cív. nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Bittencourt; TJPA, Ap. Cív. nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Santalices
.as

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30971938
), o recorrente sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão

foi
omisso e aponta a necessidade de prequestionamento quanto à ilegitimidade passiva e violação ao princípio do
pacta sunt servanda
(art. 5º, XXXVI, da CF), sustentando que sua atuação se limitou à esfera financeira e que a responsabilidade seria exclusiva da construtora.

Aduz o cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 370 do CPC), argumentando que a condenação se baseou em laudo unilateral, sem perícia judicial sob o crivo do contraditório.

Sustenta obscuridade/omissão quanto à prova do dano moral (art. 5º, V e X, da CF), aduzindo que não houve demonstração cabal de abalo psíquico, não se aplicando o
in re ipsa
.

Além disso, alega litigância de má-fé, apontando que a parte autora utilizou provas "genéricas" e fotos repetidas em diversos processos idênticos, fato que teria sido ignorado pelo julgado.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 31615717
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DO BANCO DO BRASIL PELA CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas
.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também
detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos
. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos,

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO

Aduz o cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 370 do CPC), argumentando que a condenação se baseou em laudo unilateral, sem perícia judicial sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegação de que a decisão se baseou em laudo unilateral gerando cerceamento de defesa, o Acórdão foi cristalino ao consignar que:

(...) Cumpre salientar que, ao ser regularmente citado e intimado no curso da instrução processual,
o Banco do Brasil quedou-se inerte quanto ao conteúdo do referido laudo
, deixando de impugnar de forma específica as suas conclusões, limitando-se a alegações genéricas quanto à sua suposta ilegitimidade passiva, além de não ter requerido, no momento oportuno, a produção de prova pericial judicial ou qualquer outra prova técnica.

Tal conduta processual da instituição financeira atrai a incidência dos efeitos do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora quando não impugnados de maneira específica pelo réu. Ademais, recai sobre a parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, a teor do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma processual, ônus esse do qual o Banco do Brasil não se desincumbiu. (...)
(grifei)

A decisão fundamentou-se no fato de que a inércia probatória do Banco durante a instrução processual validou os elementos trazidos pela autora (art. 373, II, do CPC).

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROVAS GENÉRICAS

O Embargante aduz que o Tribunal foi omisso quanto à alegação de uso de fotos genéricas/repetidas em diversos processos (litigância de má-fé).

Observo que tal argumento visa revalorar o conjunto probatório que foi considerado suficiente por esta Turma Julgadora. O Acórdão expressamente citou que o laudo técnico acostado
"apresenta minuciosa descrição dos vícios construtivos identificados no imóvel, acompanhada de registros fotográficos"
. Se o Tribunal concluiu que a prova era apta e específica, rejeitou-se, logicamente, a tese de que a prova era genérica ou fraudulenta. O fato de o Embargante juntar agora "prints" comparativos de outros processos não torna o Acórdão omisso, pois a decisão se pautou na prova contida nestes autos e na conduta processual das partes neste processo.

DO DANO MORAL

Igualmente, não há obscuridade quanto ao dano moral. O julgado fundamentou que os vícios construtivos em moradia destinada à população de baixa renda comprometem a dignidade e o direito fundamental à moradia, ultrapassando o mero dissabor. A tese adotada foi clara, não havendo necessidade de "prova cabal de dor" quando o próprio fato (imóvel novo com vícios graves) enseja o dano (
damnum in re ipsa
na modalidade de violação a direito de personalidade).

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026